Tribunal: STF
Processo: AI 839314
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS DOS MILITARES INATIVOS – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Tribunal concluiu não ter repercussão geral o tema relativo à possibilidade de serem efetuados descontos previdenciários dos militares ativos do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto, na origem, a controvérsia foi decidida com base na Lei estadual nº 7.672/82, na Lei Complementar estadual nº 12.065/04 e no Código Civil.